Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade. Absolvição. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
2 - Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Não há crime de ameaça quando não há promessa de mal futuro à vítima. A conduta de portar faca, durante discussão, ir na direção da vítima - que se trancou no quarto – e tentar arrombar a porta desse, sem palavras que configurem ameaça futura, não tipificam o crime.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. L. 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019. TJDFT, Acórdão 1685625, 07067473720208070006, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023; Acórdão 1704309, Relator: Des. Robson Barbosa Azevedo, Data de Julgamento: 18/5/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 6/6/2023.